Tribunal: TJSP
Processo: 1004042-61.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. prestação de contas e indenização por danos morais – Levantamento de FGTS – Valor que beneficiou somente a filha menor – Autor que é filho maior e concorre na herança nos termos do art. 1.829 do Código Civil – Vedação do art. 1o da Lei no 6.858/80 – Sucessão anômala - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004042-61.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante LUCAS
HENRIQUE LEAL PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GABRIELLE
QUEIROZ DIAZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-61.2019.8.26.0438
2
Apelação:
1004042-61.2019.8.26.0438
Comarca:
Penápolis
Apelante:
Lucas Henrique Leal Pereira
Apelada:
Gabrielle Queiroz Diaz (menor representada)
Obrigação de fazer c.c. prestação de contas e indenização por
danos morais
Levantamento de FGTS
Valor que
beneficiou somente a filha menor Autor que é filho maior e
concorre na herança nos termos do art. 1.829 do Código Civil
Vedação do art. 1o da Lei no 6.858/80 Sucessão anômala -
Sentença mantida Recurso desprovido.
VOTO No 28106
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
82/83, relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer c.c. prestação
de contas e indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual
Alega o apelante, em breve síntese, que faz jus
aos valores depositados perante o FGTS por ser igualmente herdeiro, não
sendo fato impeditivo a questão de sua maioridade. Aduz que a quantia
depositada deve ser partilhada entre os herdeiros, independentemente de
estar habilitado como dependente. Afirma ainda, que a norma relativa ao
FGTS não poderia se sobrepor em detrimento da linha sucessória
estabelecida no Código Civil.
Recurso processado, isento preparo.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 97/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-61.2019.8.26.0438
3
É o relatório.
Do que se depreende dos autos, o apelante
pretende o ressarcimento das verbas de FGTS, depositadas em nome do
“de cujus” junto à Caixa Econômica Federal em relação ao seu quinhão da
herança.
Verifica-se que a r. sentença acertadamente não
reconheceu o pedido por entender que os valores depositados
pertenceriam tão somente à dependente menor habilitado, conforme dispõe
o artigo 1o da Lei no 6.858/80:
"Os valores devidos pelos empregadores aos
empregados
e
os
montantes
das
contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não
recebidos
em
vida
pelos respectivos
titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência
Social ou na forma da legislação específica dos
servidores civis e militares, e, na sua falta, aos
sucessores previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, independentemente de inventário
ou arrolamento".
Desse modo, a legitimidade para levantamento
dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes
das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-61.2019.8.26.0438
4
Somente no caso de falta de indicação de
beneficiários é que os sucessores passam a figurar como legítimos, em
condições de igualdade.
O artigo 20 da Lei no 8.036/90, que regulamenta
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FTGS, determina que:
“Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes
situações: (...) IV - falecimento do trabalhador,
sendo o saldo pago a seus dependentes, para
esse fim habilitados perante a Previdência
Social, segundo o critério adotado para a
concessão de pensões por morte. Na falta de
dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos
na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de
inventário ou arrolamento;”
Vale dizer que todas as normas de regência dos
benefícios sociais pretendidos pela recorrente determinam a preferência
aos dependentes e apenas na falta destes os sucessores farão jus ao
recebimento.
Trata-se de sucessão anômala, à margem do art.
1.829 do Código Civil, sendo indevida a reforma do julgado eis que se trata
de valores destinados especificamente aos menores habilitados, tal como
um seguro em que se visa preservar aquele que se entende como a parte
mais fragilizada em eventual óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004042-61.2019.8.26.0438
5
Merece a r. sentença, assim, ser mantida na
íntegra.
Em observância ao art. 85, §§1o e 11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator